Tribunal: TJES
Processo: 5004285-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004285-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSIE PISA PESSANHA e outros
RECORRIDO: WESLEY CLAUDINO NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004285-42.2025.8.08.0012
RECORRENTE: BANCO SOFISA S/A
RECORRIDO: JUSSIE PISA PESSANHA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). PIX. USO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco contra sentença que reconheceu a falha no serviço bancário e determinou a abertura de nova conta corrente, além de reparação por danos materiais. A controvérsia originou-se do bloqueio e encerramento unilateral da conta do consumidor após um terceiro acionar indevidamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, alegando falsamente fraude em transação comercial legítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

1 - Analisar a regularidade do bloqueio e encerramento da conta bancária sob a ótica do exercício regular de direito e normas de prevenção à fraude.

3 - Avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de reparação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O recurso do consumidor já foi julgado deserto por meio da Decisão Monocrática de ID nº 18499676.

5 - No mérito do recurso da instituição financeira, verifica-se falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC). O MED possui uso restrito a casos de fundada suspeita de fraude ou erro operacional, não devendo ser utilizado para dirimir controvérsias comerciais.

6 - O encerramento automático da conta, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola o dever de segurança e a boa-fé objetiva.

7 - A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É deserto o recurso inominado interposto sem a comprovação do recolhimento integral do preparo no prazo legal, impedindo seu conhecimento. 2. Configura falha na prestação do serviço bancário o encerramento unilateral de conta corrente baseado no uso indevido do Mecanismo Especial de Devolução (MED) por terceiro, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa ao correntista.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO SOFISA S/A
(ID 17623108) e por
JUSSIE PISA PESSANHA
(ID 17623121) em face da sentença (ID 17623107) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Inicialmente, registro que o recurso interposto por
JUSSIE PISA PESSANHA
foi certificado como intempestivo (ID 17623129) e, posteriormente, foi proferida decisão declarando sua deserção por ausência de recolhimento do preparo (ID 18499676), determinando-se o prosseguimento apenas para análise do recurso do banco.

Na origem, o autor, ora recorrido, alegou ter vendido uma câmera a
WESLEY CLAUDINO NASCIMENTO
, recebendo o pagamento de R$ 2.100,00 via PIX em sua conta no
BANCO SOFISA S/A
. Sustentou que, agindo de má-fé, o comprador acionou indevidamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), alegando fraude, o que levou o banco recorrente a bloquear e, em seguida, encerrar sua conta de forma unilateral, retendo os valores.

A sentença (ID 17623107) reconheceu a falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras, que acataram a solicitação do MED de forma automática, sem análise criteriosa e sem garantir o contraditório ao autor. Assim, condenou:

a) O BANCO SOFISA S.A. a abrir uma nova conta corrente para o autor;
b) O BANCO SOFISA S.A. e WESLEY CLAUDINO NASCIMENTO, solidariamente, a restituírem R$ 3,49 a título de dano material;
c) A 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. a desbloquear a conta do autor e, juntamente com WESLEY CLAUDINO NASCIMENTO, a restituírem R$ 2.036,34;
d) E, por fim, WESLEY CLAUDINO NASCIMENTO, exclusivamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais.

Inconformado, o
BANCO SOFISA S/A
interpôs o Recurso Inominado de ID 17623108, sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta. Alega que agiu em exercício regular de direito ao encerrar a conta, em conformidade com as normas do Banco Central (Circular nº 3.978/2020 e Resolução nº 4.753), após receber um Relato de Infração via MED e identificar indícios de fraude associados ao autor. Afirma a impossibilidade sistêmica de reativação da conta e a ausência de interesse comercial na manutenção do relacionamento.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 17623120, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

De início, reitero que o recurso inominado interposto por
JUSSIE PISA PESSANHA
(ID 17623121)
NÃO É CONHECIDO
. A questão de sua admissibilidade já foi objeto de análise, culminando na decisão de ID 18499676, que declarou a deserção do recurso por falta de preparo, com base no Enunciado nº 80 do FONAJE e no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de matéria preclusa.

Quanto ao recurso interposto pelo
BANCO SOFISA S/A
(ID 17623108), verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 17623130, e o preparo foi devidamente comprovado nos IDs 17623109 e 17623110. Portanto,
CONHEÇO
do recurso.

II - DO MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo sentenciante deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou com precisão a questão, concluindo pela falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente. A controvérsia central reside na legitimidade do encerramento unilateral da conta do consumidor após um terceiro, de forma manifestamente indevida, utilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para reverter uma transação comercial.

Como bem destacado na sentença, o MED, regulamentado pela Resolução BCB nº 103/2021, destina-se exclusivamente a casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional, sendo vedada sua utilização para a resolução de desacordos comerciais.

Ao acatar a solicitação de forma automática, sem qualquer diligência para verificar a veracidade da alegação e, principalmente, sem conceder ao seu cliente a oportunidade de se manifestar, o banco recorrente violou seu dever de segurança e agiu com excesso, configurando a falha prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os argumentos do recorrente de que agiu amparado por normativos do Banco Central para prevenção de fraudes não se sustentam. Tais normas impõem um dever de diligência, e não uma autorização para agir de forma arbitrária e precipitada, presumindo a culpa do correntista sem qualquer apuração.

A própria instituição financeira tornou-se um instrumento para a fraude praticada pelo corréu Wesley, ao validar sua conduta de má-fé e penalizar o vendedor, que agiu corretamente.

A alegada "impossibilidade sistêmica" de reabertura da conta, da mesma forma, não exime o banco de sua responsabilidade pelos danos causados. A conversão da obrigação de fazer na abertura de uma nova conta, nos mesmos moldes da anterior, foi uma solução proporcional e adequada encontrada pelo juízo de origem para reparar o dano causado pela conduta ilícita do recorrente.

As razões recursais apenas reiteram a tese defensiva já apreciada e corretamente afastada na origem, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a robusta fundamentação da sentença.

Desse modo, a manutenção do julgado é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
JUSSIE PISA PESSANHA
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SOFISA S/A
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 17623107) por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente
BANCO SOFISA S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)